Tribunal: STF
Processo: RE 87183
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS. A ISENÇÃO DO ART. 3 DO
DEL N. 288, DE 28.2.1967 PRENDE-SE A EFETIVA ENTRADA DA MERCADORIA
ESTRANGEIRA, NÃO ALCANCANDO, CONSEQUENTEMENTE, A MERCADORIA
EXTRAVIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, CASSANDO-SE
A SEGURANÇA.